Tribunal: STF
Processo: HC 262273
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCAPAZ DE GERAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTES DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.9.2025, por Artur Barros Freitas Osti e outro, advogados, em benefício de Mara Kenia Dier Lucas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 4.9.2025 a 10.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 997.803/MT, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa preventivamente, com outros corréus, em 22.5.2024, pela apontada prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e financiamento do tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40, e arts. 35 e 36, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal).



    Em 13.2.2025, a paciente foi condenada, com outros corréus, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT, às penas de vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, e três mil e cento e um dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 c/c incs. V e VII do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006). O juízo sentenciante manteve a prisão preventiva da paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1006681-15.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 11.3.2025, o Relator, Desembargador Orlando de Almeida Perri, conheceu em parte da impetração e, na parte conhecida, indeferiu o requerimento liminar. 



    A defesa interpôs agravo regimental, impugnando o conhecimento parcial da impetração. Em 16.4.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso.



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 997.803/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.5.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem.



    Em sessão virtual de 4.9.2025 a 10.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a prisão preventiva da agravante, condenada a 21 anos de reclusão por crimes previstos nos arts. 33, 35 e 36 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. A defesa alega nulidade da sentença condenatória por falta de individualização dos fatos e desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, requerendo a concessão do direito de recorrer em liberdade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Outra questão é saber se a alegada nulidade da sentença condenatória por vício de fundamentação pode ser apreciada por esta Corte, considerando que não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão monocrática foi mantida, pois não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas à agravante, que, em tese, integra associação criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas, com a apreensão de mais de 148 quilos de entorpecentes em diferentes estados do país, utilizando o grupo uma logística sofisticada, incluindo o uso de veículos alugados com compartimentos ocultos. A acusada seria responsável por alugar os veículos utilizados para o transporte das drogas, além de auxiliar diretamente seu marido (corréu), apontado como líder do grupo criminoso, nos pagamentos relacionados ao funcionamento da associação. 



    7. A alegada nulidade da sentença condenatória não pode ser apreciada por esta Corte, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida quando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. 2. A alegada nulidade da sentença condenatória não pode ser apreciada por esta Corte se não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância’” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “o Juízo de 1º grau prolatou sentença penal condenatória e, ao revés, da análise individualizada de cada um dos fatos imputados na denúncia, condenou a paciente à uma reprimenda corporal de 21 (vinte e um) ano de reclusão, sem lhe permitir o conhecimento acerca de por quais fatos foi condenada, bem como, quais provas foram sopesadas em seu desfavor referente a cada um deles e, por fim, se a prática delitiva se deu em concurso material de crimes, concurso formal de crimes ou em continuidade delitiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “tendo a paciente impetrado Habeas Corpus contra a sentença sustentando, apenas e tão somente, a tese acerca da alta probabilidade de anulação da sentença e, via de consequência, a necessidade de se assegurar o direito à liberdade enquanto se processa o recurso de apelação, seria defeso ao TJMT e ao STJ não conhecer da única tese defensiva aviada pela paciente, com o processamento do writ por tese nele sequer sustentada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “não é razoável ou proporcional manter o acusado preso preventivamente ainda que já seja possível se antever o êxito recursal da pretensão vertida em sede de apelação interposta contra a sentença que indefere ao acusado o direito de recorrer da sentença em liberdade. Em suma, se ao menos, substancialmente, se desconfia da nulidade absoluta da sentença como ocorre no caso em apreço, de rigor que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para assegurar ao acusado o direito de recorrer em liberdade da mesma enquanto se processa adequadamente o recurso de apelação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que “a paciente apenas pede que o Habeas Corpus lhe assegure o direito de recorrer da sentença em liberdade enquanto se processa a apelação que ao fim anulará o ato judicial que hoje a mantem presa” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que, “embora a questão deva ser profundamente debatida por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença, mas o fato é que a jurisprudência dos Tribunais é uníssona em relação à obrigação do magistrado sentenciante em analisar os fatos imputados na denúncia de forma individualizada, aplicando a dosimetria da pena a eles posteriormente, inclusive, distinguindo as hipóteses de concurso material de crimes, concurso formal de crimes e continuidade delitiva” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Alega que, “embora a paciente tenha sido denunciada por 04 (quatro) fatos distintos, na sentença por atacado prolatada pelo Juízo de piso, não lhe é dado o direito de saber por quais deles foi condenado, com base em quais provas referentes a cada um deles, tampouco se a sua pena foi majorada pelo concurso material de crimes, pelo concurso formal de crimes ou pela continuidade delitiva” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Seja recebido e processado o presente writ, deferindo-se medida liminar, para suspender os efeitos da decisão que manteve a prisão da paciente na sentença, ainda que assim o seja mediante substituição por medidas cautelares diversas, inclusive a de proibição de contato e aproximação com os corréus, dentre eles, o corréu FLAVIO.



    No mérito, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM, para o fim de assegurar à paciente o direito de recorrer da sentença penal condenatório em estado de liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Verificando mais alguma ilegalidade, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção à Reclamação n. 80.065, e relacionado com a Reclamação n. 80.121, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A alegada nulidade da sentença condenatória não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça nem no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos acórdãos juntados aos autos eletrônicos.



    Ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentou que “não se está diante de matéria suscetível de apreciação por meio da via célere e excepcional do habeas corpus, notadamente diante da existência de recurso de apelação criminal em trâmite” (fl. 5, e-doc. 5).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, tendo a paciente respondido presa ao processo, eventual nulidade da sentença não acarretaria, por si só, a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em seu desfavor, cujos fundamentos, considerados idôneos pelas instâncias antecedentes, não se impugnam neste habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a revogação do decreto prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública (HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017). 4. A anulação da decisão de pronúncia, com a determinação ‘para a prolação de nova sentença com a maior brevidade possível’, não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, especialmente diante da gravidade das condutas imputadas ao paciente (cf. HC 90.179, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 28/8/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 255.824-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 3. A eventual nulidade da sentença condenatória, que mantém a prisão preventiva do réu, não implica a sua libertação. Medida cautelar que se mantém até sua revogação. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 232.879-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.1.2024).



    11. Na espécie, não constam do processo documentos que, se fossem conhecidos ou divulgados, pudessem acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo definido pelo Relator.



    Mesmo nos casos cercados de sigilo constitucional, o que não se comprova na espécie, somente os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e a seus patronos.



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora